Tribunal: TJSP
Processo: 1002697-16.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
GOLPE DO WHATSAPP. Ação de restituição de valores julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Apelante que realizou transferências de valores via PIX a pedido de terceiro, que se passou por sua filha. Relação de consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço do apelado que não impugnou especificamente a alegação da autora apelante no sentido de que

Ementa:
GOLPE DO WHATSAPP. Ação de restituição de valores julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Apelante que realizou transferências de valores via PIX a pedido de terceiro, que se passou por sua filha. Relação de consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço do apelado que não impugnou especificamente a alegação da autora apelante no sentido de que comunicou imediatamente acerca do golpe as instituições financeiras nas quais mantém conta, as quais, por sua vez, comunicaram o ocorrido ao apelado. Recorrido que não teceu qualquer linha em contestação acerca de tentativa, ou impossibilidade, de ativação do mecanismo especial de devolução, previsto na resolução BCB no 01/2020. Falha na prestação dos serviços. Inexistência de exclusão da responsabilidade. Precedentes. Recurso provido.